Tribunal: TJDFT
Processo: 0051270-06.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0051270-06.2014.8.07.0001 AGRAVANTES: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA, SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A. AGRAVADOS: GILMAR SIQUEIRA BORGES FILHO, NATALIA SERRALVO DESPACHO Trata-se de agravo interposto por CONSTRUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA – CAENGE S.A (em recuperação judicial) e SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A (em recuperação judicial), nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Sustentam que o acórdão combatido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Afirmam também, que não incide na espécie o teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido para que as publicações referentes à parte agravada sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390, nada a prover, tendo em vista que já deferido na decisão de id. 17561495. Por fim, à secretaria para que retifique a autuação, mantendo como agravantes CONSTRUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA – CAENGE S.A (em recuperação judicial) e SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A., bem como, os agravados GILMAR SIQUEIRA BORGES FILHO e NATÁLIA SERRALVO. Após, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018